Tribunal: TJBA
Processo: 8198435-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198435-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSÍVEL DEMANDA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. DESCUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8198435-23.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante ALBERTO DOS SANTOS MARQUES e em que é apelado BANCO PAN S/A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça